Tribunal: STF
Processo: RE 543997
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-06-22
Data de publicação: 2010-06-22

Ementa:
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O IAA. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO 
   EXTRAORDINÁRIO. NATUREZA JURÍDICA TRIBUTÁRIA. EC 8/77. PRESCRIÇÃO 
   REGIDA PELO CTN. ART. 557, § 1º-A, DO CPC. APLICABILIDADE. 
   

1.	Tendo este Plenário já apreciado a questão dos autos, 
   conclui-se que essa se encontra pacificada, sendo possível ao 
   relator julgá-la monocraticamente, nos termos do art. 557, § 1º-A, 
   do CPC.
2.	A Emenda Constitucional 8/77 não retirou da contribuição 
   de intervenção no domínio econômico, como, por exemplo, a de que 
   tratam estes autos (IAA), a sua natureza tributária. 
   Precedente.
3.	Agravo regimental improvido.